Tribunal: TJDFT
Processo: 0741959-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0741959-66.2022.8.07.0001 DESPACHO Com o julgamento dos embargos declaratórios, exauriu-se a competência da Turma. Cerifique-se o trânsito em julgado. Após, dê-se baixa. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator